Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-80.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-80.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANETE JESUS MARTINS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MIGUEL MANA CARVALHO DE SANT ANA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MIGUEL MANA CARVALHO DE SANT ANA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CIVIL E AMBIENTAL. OPERAÇÃO DE BARRAGEM (UHE PEDRA). INUNDAÇÃO EM ÁREA URBANA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11 DO CPC. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF e EVANETE JESUS MARTINS contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão da inundação da residência da parte autora causada pela cheia do Rio de Contas, agravada pela operação da barragem UHE Pedra em dezembro de 2022, no Município de Jitaúna. A sentença afastou o pedido de danos materiais por ausência de prova mínima.

II. Questão em discussão
2. As controvérsias envolvem: (i) alegações da CHESF sobre cerceamento de defesa por julgamento antecipado e falta de análise de provas técnicas (Relatório ANEEL e Parecer Kelman); (ii) preliminares de ilegitimidade ativa da autora e passiva da CHESF (atribuindo responsabilidade ao Município); (iii) tese de exclusão de responsabilidade por força maior e culpa de terceiro; (iv) pedido da autora para majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Preliminares: Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende pela suficiência do acervo documental para o deslinde da causa (art. 355, I, CPC). A legitimidade passiva da CHESF é patente, pois detém o controle operacional da barragem causadora do evento. A legitimidade ativa da autora resta comprovada por declaração municipal atestando sua residência em área atingida.
4. Mérito: A responsabilidade do operador de barragem é objetiva e fundamentada na teoria do risco integral (art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981 e art. 927, parágrafo único, do CC), o que afasta a alegação de força maior e culpa de terceiro.
5. A falha operacional foi demonstrada pela Nota Técnica do INEMA, que indicou que a concessionária subestimou os volumes afluentes e não antecipou a vazão defluente conforme os alertas climáticos, violando limites operacionais do reservatório.
6. Dano Moral: A inundação de residência ultrapassa o mero dissabor, configurando lesão a direito da personalidade. O valor de R$4.000,00 revela-se proporcional, considerando a extensão do dano e a jurisprudência desta Câmara para o caso específico.
7. Honorários: Majoração devida em razão do trabalho adicional em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. A concessionária responsável pela operação de barragem responde objetivamente pelos danos causados por sua má condução, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 e art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A ocorrência de enchente previsível, sem adoção de medidas preventivas adequadas, afasta a alegação de força maior. 3. O valor de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional ao caso concreto de alagamento residencial em Jitaúna."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
8000111-80.2023.8.05.0144
, oriundas da Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ e Comerciais da Comarca de Jitaúna/Ba, em que figuram como partes apelante e apelada
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF e EVANETE JESUS MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA